Tribunal: CARF
Processo: 10730.723446/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.723446/2015-18
ACÓRDÃO
2001-008.266 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LICINIA MARIA COELHO MARINHEIRO DAMASCENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS
DECLARADOS A TÍTULO DE RECEITA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas
de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Comprovada a correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos da
atividade correspondente, deverão ser acatadas as deduções pleiteadas.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.266 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723446/2015-18
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 343/346):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar de R$ 8.299,94, relativo ao ano-calendário de 2013, em virtude da apuração
da dedução indevida de Livro-Caixa. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se
encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação (fl. 15) o contribuinte alega que o valor de R$ 30.181,61 relativo a glosas
do Livro-Caixa correspondem a despesas de custeio indispensáveis à execução dos
serviços prestados, bem como à manutenção da fonte produtora dos rendimentos. Junta
cópia do Livro-Caixa e a documentação que embasou os registros nele contidos.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo e
judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
Ementa: LIVRO CAIXA.
O contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir da
receita de sua atividade as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, até o limite das receitas escrituradas no Livro-Caixa.
Cientificada da decisão, em 06/07/2016 (fls. 349/350), a contribuinte, em
03/08/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 352/3574), insurgindo-se contra a manutenção
parcial da autuação, alegando, em apertada síntese, que em relação a dedução de livro-caixa,
além das receitas recebidas de pessoas físicas, também recebeu rendimentos de pessoas jurídicas,
ao teor dos informes de rendimentos e demonstrativos de pagamentos mensais anexados,
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.266 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723446/2015-18
3
comprovando assim a receita recebida proveniente do trabalho sem vínculo empregatício no
decorrer do ano-calendário autuado, como suficiente para lastrear as despesas de custeio
declaradas. Requer, ao final, a reforma e insubsistência da decisão recorrida, com o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 358/419.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
425), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da dedução indevida de despesas de livro-caixa:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com livro-caixa, no valor de R$ 24.086,61,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2014.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com informes/extratos de pagamentos mensais atestando o recebimento de
rendimentos pelo trabalho sem vínculo empregatício, no decorrer do ano-calendário de 2013 (fls.
367/388).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.266 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723446/2015-18
4
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 344/346):
Dedução - Livro Caixa
O contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir da
receita de sua atividade as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, tais como, aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
Conforme consta da descrição dos fatos e enquadramento legal, a glosa se deu pelo
seguinte motivo: “Glosado o valor de R$ 30.181,61, uma vez que a dedução de despesas
registradas em livro caixa em valor superior as receitas obtidas de trabalho sem
vínculo”.
Os artigos 75 e 76 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto no
3.000/1999) estabelecem:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei 9.250, artigo 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
Art. 76.(...)
(...)
§ 2o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o - O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Da leitura do referido texto legal deve-se ter presente, preliminarmente, os três requisitos
cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
a) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.266 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723446/2015-18
5
b) devem estar escrituradas em livro caixa;
c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa e devidamente
discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos, para que possam ser
comprovados os desembolsos e analisada a pertinência da despesa.
Para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas efetivamente
têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte, devem ser
observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência.
São consideradas despesas passíveis de escrituração no Livro Caixa, para efeitos de
dedução, apenas aquelas indispensáveis e inevitáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, assim compreendida aquela que, em não se realizando,
impediria o beneficiário de auferir a receita, ou a afetaria significativamente, e, em
consequência, afetaria a manutenção da fonte produtora.
Quanto à dedutibilidade de despesas do livro caixa, há que se observar o art. 6o da Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
(...)” (Grifou-se)
Ao exame da Declaração de ajuste Anual do exercício de 2014, verifica-se que a
contribuinte auferiu rendimentos sem vínculo empregatício de pessoas físicas no total de
R$ 6.095,00 e pleiteou despesas no Livro-Caixa de R$ 30.181,61.
No livro-Caixa (fls. 22 a 49) verifica-se que foram escrituradas somente as receitas
mensais auferidas de pessoas físicas, nos valores mensais registrados pela contribuinte na
declaração de ajuste anual, do ano-calendário de 2013, totalizando R$ 6.095,00.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.266 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723446/2015-18
6
Dessa forma, somente faz jus as despesas no livro-caixa até o limite das receitas por ela
declaradas e escrituradas no Livro-Caixa, ou seja, R$ 6.095,00 com base na determinação
expressa retro transcrito § 3o, inciso III, do art. 6o da Lei no 8.134/99.
Para o total R$ 6.095,00 aceito de como dedução de despesas do Livro Caixa, deve ser
cancelado o imposto no valor de R$ 1.676,12.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
No que tange às despesas com livro-caixa, melhor sorte também lhe socorre. Vale
registrar, por oportuno, que na decisão recorrida, não há qualquer menção acerca da não
comprovação das despesas declaradas no livro-caixa, limitando-se a fiscalização em lastrear o
lançamento pela ausência de comprovação integral de rendimentos, fazendo jus tão somente a
dedução das despesas no limite das receitas recebidas de pessoas físicas lançadas no ajuste anual,
que totalizaram R$ 6.095,00.
Não obstante, em relação ao lançamento propriamente dito, a Recorrente, ao meu
sentir, logrou êxito em demonstrar a origem dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem
vínculo empregatício, das fontes pagadoras Amil Assistência Médica Internacional Ltda. (R$
18.538,19), Eletros - Fundação de Seguridade Social (R$ 215,13), Golden Cross Assistência
Internacional de Saúde Ltda. (R$ 2.622,78) e Odontoprev S.A. (R$ 3.855,89), totalizando R$
25.231,99 (fls. 367/368, 370 e 379), rendimentos estes que se enquadram nas disposições
contidas no art. 6o, caput, da Lei no 8.134/90.
Assim, quanto aos rendimentos declarados como recebidos de pessoas jurídicas
decorrentes do trabalho não assalariado (fls. 367/388) resta definitivamente comprovada a
correlação de valores e sua origem, posto que oriundos do exercício da atividade liberal e
autônoma (odontóloga), devendo tais rendimentos ser acatados, restando assim suportada a
dedução das despesas registradas no livro-caixa.
Destarte, quanto aos rendimentos do trabalho não assalariado declarados, tem-se
por comprovada a correlação de valores recebidos – originados do exercício da atividade
profissional como certificado inclusive pela entidade de classe (fls. 358/359) – devendo tais
rendimentos ser acatados, restando assim margem para suportar a dedução das despesas
registradas no livro-caixa (sobre as quais, diga-se, não houve qualquer insurgência por parte da
fiscalização), razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário remanescente em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.266 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723446/2015-18
7
Wilderson Botto

Fl. 432
DF CARF MF
Original